Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Pena. Culpabilidade. Agravante. Fração de aumento. Causa de aumento. Bis in idem.
1 – Se as provas não deixam dúvidas de que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a filha mais velha, menor de 14 anos à época, por pelo menos duas vezes (no quarto dele e no quarto da vítima), deve ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável. Sem provas suficientes de que o réu cometeu abuso sexual contra as outras duas filhas – as vítimas, ouvidas em depoimento “sem danos”, por procedimento especial, não relataram abusos -, deve ser absolvido.
2 - Se a ameaça foi suficiente para incutir medo na vítima (ex-companheira), que registrou ocorrência policial, representou contra o réu e pediu medidas protetivas, deve ser mantida a condenação.
3 - O fato de o abuso sexual ser contra vítima de 6 anos de idade não leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu insere-se no tipo penal de estupro de vulnerável, que é mais gravemente punido em razão de ser cometido contra vítimas menores de 14 anos de idade.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
5 – No crime de estupro de vulnerável, a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, II, do CP implica em bis in idem.
6 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, além de se estabelecer o regime prisional adequado para cada uma delas, deverá ser examinado separadamente a possibilidade de substituí-las por pena restritiva de direitos.
7 - Apelação provida em parte.